Tribunal: STF
Processo: HC 202493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Roberto Oliveira Dutra, em favor de Eduardo de Almeida Rocha, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 665.946/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de EDUARDO DE ALMEIDA ROCHA, apontando-se como autoridades coatoras o PRESIDENTE DA CORREGEDORIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO e o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE LEOPOLDINA/RJ. 
    Postula-se o seguinte (fl. 4): 
    a) LIMINARMENTE, o SOBRESTAMENTO das determinações originárias do processo administrativo de número: 2018.0099501 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão de não ter sido oportunizado nos respectivos autos qualquer forma de defesa no respectivo processo, o mesmo ser citado/intimado para se manifestar sobre as acusações à este impostas; 
    b) O TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, haja vista a coação ilegal sofrida pelo paciente no que se refere a falta de justa causa para sofrer as punições decorrentes do processo administrativo, bem como tratar-se-ia de processo manifestamente NULO; 
    c) Subsidiariamente GARANTIR ao paciente o direito ao CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (resposta a acusação e produção de provas), os quais foram cerceados tanto nos processos originários do respectivo processo administrativos pelo Douto Juiz da 3ª Vara Cível do Fórum Regional da Leopoldina/RJ como pelo Presidente da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, DEVENDO SER DECLARADO NULTO TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES AO DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, em caso de não acolhimento da tese acima. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado de mérito naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Por meio do presente, o impetrante deseja o trancamento de processo administrativo.
    Muito embora entenda que o habeas corpus possui amplo alcance, ainda não consigo vislumbrar seu manejo no âmbito de processo administrativo, salvo naqueles casos em que há risco concreto de autoincriminação em interrogatório, como ocorre nas CPIs, o que não se verifica no presente.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente